Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715894-05.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RACHEL GERUDE ARAUJO DE QUEIROZ EMBARGADO: LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ D E S P A C H O RACHEL GERUDE ARAUJO DE QUEIROZ opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 35407885. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator